Tribunal: TCU
Processo: 007.095/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com códigoUasg 389252 (Objeto: 1)Investidura em Cargos em Comissão, que não possuem os requisitos e as competências necessários;2)Gastos desnecessários e injustificados, com Cargos em Comissão;3)Violação aos princípios constitucionais da isonomia, impessoalidade, razoabilidade e proporcionalidade, visto que certos e determinados servidores são contemplados com aumentos, cujos percentuais e lapsos temporais não condizem com o desempenho comprovado, o tempo de trabalho dos beneficiados, as especificidades de cada função, bem como, de maneira antagônica, os servidores efetivos são sistematicamente preteridos nos reajustes dos seus salários/vencimentos, sob o argumento de limitação orçamentária; 4)Conflito entre interesses públicos e privados dos investidos em Cargos em Comissão;5)Descumprimento de percentuais mínimos de Cargos em Comissão que devem ser preenchidos por servidores de carreira;6)Inobservância da Lei 12.527/2011 Lei de Acesso à Informação, em razão da extrema dificuldade, quando não absoluta impossibilidade, em acessar documentos e contratos que versem sobre a aplicação dos recursos do Conselho Denunciado;7)Inobservância da aplicação da Lei n0 14.133/2021, no âmbito das contratações formalizadas pela Administração Indireta e, em especial, dos Conselhos Profissionais, seja em razão de contratações realizadas sem a devida justificativa, dos instrumentos da contratação não disponibilizados em nenhum dos meios de acesso às informações de caráter público, de contratações diretas de serviços já contemplados em licitações realizadas anteriormente;8)Inobservância da Lei Complementar n0 101/2000 Lei de Responsabilidade Fiscal, ao adotar aumento dos gastos com pessoal, na contramão do quanto previsto no orçamento da Autarquia;9)Inobservância do Termo de Conduta TC 036.608/2016-5, tendo em vista que, das supostas comprovações das despesas realizadas com viagens, por Conselheiros e demais servidores comissionados, não é possível verificar se as verbas de caráter indenizatório são destinadas para deslocamento intermunicipal ou interestadual, bem como que não seja exigência permanente do cargo e que não ocorra dentro da mesma região metropolitana, conglomerado urbano ou município limítrofe de sua residência.)

Inteiro teor:
Acórdão 193/2026-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar o prazo por mais noventa dias, a contar do término do prazo anteriormente concedido, para que o Conselho Regional de Psicologia 3a Região cumpra as determinações exaradas no Acórdão 1941/2025-TCU-Plenário , esclarecendo à unidade jurisdicionada que não haverá novas prorrogações. 1. Processo TC- Processo 007.095/2025-2 (DENÚNCIA) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Psicologia 3a Região (BA). 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.5. Representação legal: Lilian Nascimento Cunha Dantas (24413/OAB-BA), representando Conselho Regional de Psicologia 3a Região (BA); Aloisio Goncalves Pereira Neto (27828/OAB-BA), representando o denunciante. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.